Tribunal: STF
Processo: Rcl 94581
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Alegada restrição de visualização do mandado de prisão temporária. Juiz das garantias. Audiência de custódia. Ausência de aderência estrita. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juiz das Garantias da Vara Regional das Garantias - 8ª RAJ - São José do Rio Preto que, nos autos do Processo nº 1506783-05.2026.8.26.0395, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
O reclamante informa que, em 08.05.2026, foi realizada audiência de custódia em razão do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, no âmbito de investigação que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Alega que “durante a audiência, os patronos do custodiado informaram à MM. Juíza de Direito que não tiveram acesso prévio aos autos em que foi decretada a prisão temporária, apesar da devida habilitação e juntada de instrumento de procuração em 07/05/2026, às 15h:58min:15s, conforme comprovante de protocolo em anexo, circunstância que inviabilizou o efetivo exercício da defesa técnica e a fiscalização da legalidade da medida cautelar”.
Assevera que “a autoridade reclamada reputou desnecessária a prévia habilitação da defesa e o acesso aos elementos já documentados nos autos originários, prosseguindo com a audiência e mantendo a custódia cautelar do investigado.”.
Sustenta que a situação inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, em afronta à Súmula Vinculante nº 14.
Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da prisão temporária e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que “seja reconhecida a nulidade da audiência de custódia realizada e determinado o relaxamento da prisão temporária, ou, subsidiariamente, a realização de nova audiência de custódia após integral acesso defensivo aos autos originários.”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo, no ponto pertinente às alegações do reclamante, a decisão proferida na audiência de custódia realizada em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária (Doc. 7 - grifos no original):

“Isto posto, HOMOLOGO o cumprimento do mandado de prisão. Em atenção ao quanto solicitado pelo patrono em sede de audiência, comunique-se ao Foro de General Salgado para que conceda acesso ao patrono constituído do custodiado. Providencie-se o registro dos dados (decisão e eventuais providências) da audiência no sistema do BNMP 3.0 – Comunicado Conjunto nº 536/2024 (artigo 406-G das NSCGJ). Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Os presentes leram este Termo de Audiência e saem cientes e de acordo, de modo que os dispenso de aporem suas assinaturas. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor local para redistribuição por dependência aos autos de origem. Servirá o presente Termo de Audiência como mandado/ofício. Nada mais.”

Presente referido contexto, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle invocado, requisito indispensável ao conhecimento da reclamação constitucional.
Com efeito, a via reclamatória pressupõe identidade material entre a decisão impugnada e o enunciado vinculante alegadamente violado, o que não se evidencia no caso concreto.
Na espécie, não há decisão de negativa de acesso aos autos proferida pelo juízo de origem. Ao contrário, conforme consignado no termo de audiência, foi determinada a expedição de comunicação ao Foro de General Salgado para que fosse assegurado ao patrono constituído do custodiado o acesso aos autos.
Portanto, em nenhum momento foi negado aos patronos do reclamante o acesso aos autos, tampouco houve violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que evidencia a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado sumular invocado.
Por outro lado, conforme assentado pela autoridade reclamada (Doc. 8), não compete ao Juiz das Garantias, cuja atuação se restringe ao controle da legalidade da prisão e das medidas investigatórias, apreciar ou deferir pedidos relacionados a processos em trâmite perante juízo diverso, devendo tais requerimentos ser formulados diretamente ao juízo competente do feito principal.
Assim, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Nesse diapasão, destaco que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 
Quanto aos pedidos de nulidade da audiência e relaxamento da prisão, destaco que também não há estrita aderência com o paradigma apontado. Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos que levaram à decretação da segregação cautelar do reclamante — pretensão que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais adequados, nas instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.
Essa pretensão, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema. 
Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018 - grifei)

Assim, à míngua de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, revela-se incabível o manejo da reclamação constitucional. 
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente